Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728133-12.2018.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: AGNELO DIAS CORREIA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. sentença exarada sob o ID. 30233794. Na origem, AGNELO DIAS CORREIA propôs Cumprimento Individual de Sentença Coletiva em desfavor do apelante afirmando que, com o julgamento da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, o Banco do Brasil S.A fora condenado ao pagamento do expurgo inflacionário sobre o saldo de caderneta de poupança de todos os usuários que possuíam a aplicação objeto de discussão na aludida ação. Destacou que era titular de caderneta de poupança administrada pelo executado, fazendo jus, portanto, ao recebimento do valor de R$ 125.397,21 (cento e vinte e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), nos termos do julgamento proferido nos autos da Ação Civil Pública, que transitou em julgado em 27/10/2009. Ao final, o autor pleiteou a citação do Banco do Brasil para efetuar o pagamento do montante de R$ 125.397,21 (cento e vinte e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil, com o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), caso não houvesse o pagamento voluntário do débito. Sobreveio a r. sentença (ID. 30233794), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Inconformado, o executado interpôs recurso de apelação (ID.30233798), arguindo a ilegitimidade ativa do exequente, em razão de, em análise realizada pelo banco, ter verificado a dissidência entre o CPF do titular da conta poupança mencionada nos autos e o CPF do autor. Por esta razão, postulou a concessão de efeito suspensivo à apelação, bem como a reforma da r. sentença para extinguir o feito por ilegitimidade ativa. Preparo regularmente recolhido (ID. 30233799). Em contrarrazões (ID. 30233807), o exequente aduz a ocorrência de preclusão quanto à alegação de ilegitimidade ativa, sustentando a impossibilidade de inovação recursal. Aduz, ainda, que os extratos bancários apresentados juntamente com a petição de cumprimento de sentença foram emitidos pelo próprio executado, mediante a apresentação do documento pessoal do exequente. Por fim, requereu a condenação do apelante por litigância de má-fé e postulou a manutenção da sentença vergastada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 30233797 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: “O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida”. Conforme relatado, a sentença proferida pelo Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Sendo assim, ressoa inexorável que padece o apelante de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, pois, consoante exposto, a extinção do cumprimento de sentença ocorreu por ter ele cumprido integralmente a condenação, não havendo, portanto, sucumbência a amparar a irresignação e possibilidade de revisão do comando pelo órgão revisor, o que, a toda evidência obsta a apreciação da questão neste momento. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ANUÊNCIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. RECOLHIMENTO DO EQUIVALENTE. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO EXECUTIVO, PELA EXECUTADA. EXTINÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO E NULIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ATO MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER E POSTURA CONTRADITÁRIA (CPC, ART. 1.000, par. Único). INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado defronte a impugnação formulada pela parte executada alegando excesso, com a apuração de débito superior ao mensurado pelos exequentes, ouvida na sequência a excutida, que defendera a extinção do executivo por ter cumprido integralmente a condenação via dos recolhimentos promovidos, a postura implica o aperfeiçoamento da preclusão temporal, diante da ausência de inconformismo tempestivo aviado em face da conta elabora, e lógica, por implicar a concordância quanto ao devido, tornando inviável que a questão volte a ser debatida pela devedora no ambiente recursal, ainda que sob a forma de alegação de nulidade decorrente da falta de exame da impugnação, pois assentira com o apurado e defendera a colocação de termo ao executivo. 2. Defronte ausência de desconformidade denunciada pela executada quando instada a se manifestar, a preclusão que recobrira a questão afeta à correção dos cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial e adequação do importe que apurara determina a ratificação do aferido com lastro nas premissas estabelecidas em virtude da ausência de impugnação especificada advinda, resultando que o aferido como tradução da exatidão do crédito que assiste à parte credora reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, e, como consectário, realizado o recolhimento do apurado, ser extinta a fase executiva com base na quitação. 3. À parte que, em desconformidade do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, porquanto consoante as pretensões que veiculara preteritamente ao provimento sentencial, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que deduzira, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, especialmente quando, em sede de cumprimento de sentença, solvera a obrigação espontaneamente e a persecução executiva fora extinta pelo pagamento, segundo defendera, tornando sua pretensão de reforma ou anulação do provimento extintivo ato incompatível com a vontade de recorrer e postura processual contraditória, que não pode merecer chancela judicial (CPC, art. 1.000, par. único). 4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1370203, 07109181820218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelos recorrentes. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 1.011, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de proceder segundo os ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. [1]DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 às 13:57:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora